Tribunal: TJES
Processo: 0003884-98.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003884-98.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: AURENI VELASCO MUNIZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O TOI é um instrumento unilateral elaborado pela concessionária e, conforme jurisprudência consolidada, não possui força probatória suficiente para comprovar fraude no medidor de energia, sendo necessária a realização de perícia técnica para validação da irregularidade.

2.
A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige a observância do contraditório e do direito à ampla defesa no procedimento administrativo conduzido pela concessionária, o que inclui a participação do consumidor e a possibilidade de impugnar as evidências de irregularidade.

3.
A documentação dos autos demonstra apenas a lavratura do TOI e a substituição do medidor, sem comprovação de notificação prévia ou posterior do consumidor ou de realização de perícia técnica independente, o que configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0003884-98.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: AURENI VELASCO MUNIZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “
ação
declaratória da inexistência de débito
” ajuizada por
AURENI VELASCO MUNIZ
, julgou procedente o pedido inicial.

Nas razões recursais (id. 10818901), a apelante sustenta, em resumo, que o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato vinculado a lei, conforme comprova o arcabouço documental juntado com a contestação, não havendo que se falar em unilateralidade no agir da EDP. Salienta, ainda, que o consumo de energia estava zerado na instalação à época da inspeção.

Contrarrazões no id. 10818914, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0003884-98.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: AURENI VELASCO MUNIZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “
ação
declaratória da inexistência de débito
” ajuizada por
AURENI VELASCO MUNIZ
, julgou procedente o pedido inicial.

Nas razões recursais (id. 10818901), a apelante sustenta, em resumo, que o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato vinculado a lei, conforme comprova o arcabouço documental juntado com a contestação, não havendo que se falar em unilateralidade no agir da EDP. Salienta, ainda, que o consumo de energia estava zerado na instalação à época da inspeção.

Pois bem.

Considerando as razões veiculadas no recurso, entendo que o ponto nodal para julgamento encontra-se em verificar a regularidade do TOI e do procedimento administrativo.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL
1
, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, rege o procedimento a ser adotado pela concessionária de energia se constatada irregularidade, justamente para que seja assegurada possibilidade de participação do consumidor.

Ademais, este E. Tribunal vem manifestando entendimento no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, veja-se:

“
I - A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) Emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor.”
(TJES; AC 0000364-13.2019.8.08.0032; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/07/2022; DJES 19/07/2022)

“
III - A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor.
” (TJES; AC 0014359-93.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 29/03/2021; DJES 14/05/2021)

Em relação, ao Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) destaco que
“é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço,
sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
[...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27-05-2019, Data da Publicação no Diário: 04-06-2019) – grifei.

No caso dos autos, contudo, não é possível verificar a plena efetivação do contraditório no procedimento, ou a realização da referida perícia técnica.

Os documentos juntados apontam apenas a lavratura do TOI e a substituição do medidor, mas não demonstram ter sido observado o contraditório, mesmo em momento posterior. Com efeito, se o consumidor não foi previamente notificado e ausentou-se do local, caberia à apelante possibilitar que acompanhasse eventual perícia e contestasse o fato antes da constituição do débito. Sequer foi demonstrada a realização de perícia técnica por órgão competente.

É oportuno destacar que a inspeção realizada pela própria concessionária de energia, de forma unilateral, e não supre a necessidade de perícia técnica. Nesse sentido:

[...].
V - A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada, sendo oportunizado o contraditório.
[...] (TJES; AC 0001271-83.2017.8.08.0023; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 16/05/2022; DJES 26/05/2022)

“[...] 1.
Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) É um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

[...] (TJES; AC 0000177-74.2019.8.08.0009; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Julg. 29/03/2022; DJES 27/05/2022).

Por sinal, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação
. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. 7. Recurso Especial provido”
. (STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08-11-2016, DJe 17-11-2016) – grifei.

Assim, não restam dúvidas de que, consoante jurisprudência deste E. Tribunal, os elementos trazidos aos autos não têm força probatória suficiente e inquestionável para identificar a fraude e autorizar a cobrança dos valores, devendo ser mantida a sentença em razão da inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos fixados na sentença.

É como voto.

1
A Resolução 414/2010, aplicável ao presente caso, atualmente encontra-se revogada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 1.000/2021, que, conforme art. 678, entrou em vigor em 03/01/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.